Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-51.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos, etc.
Retirado o processo de pauta para análise do pedido de suspensão em face do deferimento do pedido de recuperação judicial, proferi decisão de id. 92791965, não conhecendo do pedido, pois, a questão já foi enfrentada pelo juízo da causa.
Sobreveio nova petição requerendo a reapreciação do pedido, suspendendo o processo, conforme determinado pelo juízo recuperacional no despacho; indeferimento do pedido de penhora do bem matriculado sob o no. 53280, do Livro no 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapema/SC, por se tratar de imóvel que pertence ao quadro geral de credores e por não haver sentença nestes autos transitada em julgado até o presente momento; improcedência da averbação na matrícula do imóvel, pois, ainda não houve sentença transitada em julgado
Pois bem.
Mantenho meu entendimento de que a questão já encontra decidida, e, não menos importante, a questão destes autos, encontram-se sob apreciação judicial, de modo a retirar-lhe a característica da liquidez, circunstância ressalvada pelo artigo 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005, “verbis”:
“ Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1o. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”
Acerca do tema, elucidativo o magistério de Gladson Mamede, verbis :
“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial, por ser ato judicial que constitui o juízo universal, suspende o curso da prescrição (...). Suspende, ainda, o curso de todas as ações e execuções em face do devedor (...). No entanto, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processou a ação que demandar quantia ilíquida, ou seja, ações nas quais se discute a existência ou não de um direito ou crédito contra o devedor, bem como aquelas em que se busca dar liquidez a esse direito ou crédito, ou seja, em que se busca definir a sua exata extensão, sua qualidade e quantidade.” (in Manual de Direito Empresarial, 4a edição, São Paulo: Atlas, 2009, p. 421). (destaquei)
Ante todo exposto, indefiro o pedido.
Coloque-se em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastiao Barbosa Farias
Relator